Tribunal: TJDFT
Processo: 0011972-39.2016.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0011972-39.2016.8.07.0000 Classe judicial: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: MIRIAM DOS ANJOS SANTOS EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL, SECRETARIO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Segundo o artigo 22, § 4o, da Lei n. 8.906/94 (Estatuto da Advocacia), “se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou”. Na mesma toada, no âmbito deste Tribunal, a Portaria GPR no 815, de 6 de julho de 2010, disciplina que o destaque do montante da condenação cabível ao advogado por força de honorários contratuais ocorrerá mediante a apresentação do respectivo contrato antes da apresentação do requisitório. Veja-se: Art. 4o No TJDFT, os precatórios, assim como os créditos considerados prioritários, previstos no art. 100, § 2o, da CF, serão pagos por meio da Coordenadoria de Conciliação de Precatórios - COORPRE. [...] § 3o Em todos os pagamentos efetuados pela COORPRE, se o advogado quiser destacar do montante da condenação o que lhe couber por força de honorários contratuais, na forma disciplinada pelo art. 22, § 4o, da Lei 8.906/94, deverá juntar aos autos o respectivo contrato antes da apresentação do requisitório ao Tribunal. In casu, determinada a requisição do pagamento por precatório, consoante decisão de ID 18520218, a exequente, representada por seu patrono, requereu a reserva da verba no percentual de 20%, decorrente de contrato de honorários advocatícios (ID 18542578). Assim, tendo em vista a juntada do instrumento ao ID 18542579, defiro o pleito e determino o destaque do montante dos cálculos homologados, no percentual de 20%, a ser destinado ao patrono da exequente, Dr. Agton Dias Santos, OAB/DF n. 12896. Publique-se. Intime-se. Brasília, 9 de setembro de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora